Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO TÉCNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 10% para 20%, formulado por técnicos de enfermagem.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se os apelantes, servidores públicos, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.
III. Razões de decidir
3. A lei condiciona a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente a agentes insalubres, comprovada por laudo técnico. Por decreto distrital exigível a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
4. A perícia técnica, após vistoria realizada no local, reconheceu que os apelantes fazem jus ao adicional em grau médio, o qual já recebem.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: LC n. 840/2011, arts. 79, 81, 83; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 11/04/2018; TJDFT, APC 0715138-71.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 06/08/2025